Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804249-62.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AUTORIDADE: DOUGLAS PANTOJA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO – REANÁLISE – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO ATACADO.

1. Não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos ID

5772589 (Agravo Interno em Agravo de Instrumento) e 6553024 (Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma.

2. Alegação de divergência do presente recurso com os RESPs 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, decididos na seara dos Recurso Repetitivos.

3. No Acórdão ora reanalisado, julgado em 21/09/2021, restou consignada a não subsunção do caso concreto à tese da taxatividade mitigada, bem como a ausência de contrariedade aos arts. 1015, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

4. A
ratio decidendi
do Acórdão não só se baseia na impossibilidade de reconhecimento da taxatividade mitigada no caso concreto como na necessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por se tratar de título de crédito circulável mediante endosso, e, assim, a sua não apresentação poderia acarretar sérios prejuízos ao recorrido, por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

5. A jurisprudência pátria, a partir de então, passou a apreciar a matéria no sentido dos Acórdãos exarados nestes autos, inclusive com Recurso Especial na mesma linha de entendimento.

6. A sistemática do Recurso Repetitivo busca uniformizar a jurisprudência pátria, não se aplicando, entretanto, os Julgados Paradigma ao caso concreto.

7.

Manutenção nos termos do Acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e embargado
DOUGLAS PANTOJA SOARES.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reexaminado o Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em manter os termos do v. Acórdão, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804249-62.2021.814.0000

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

EMBARGADO:
DOUGLAS PANTOJA SOARES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
em recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

em face de
DOUGLAS PANTOJA SOARES
,

inconformado com a Decisão Monocrática ID 5158986 que negou seguimento do recurso principal, sob o entendimento de inadmissibilidade.

A ora recorrente interpôs Agravo Interno em face da Decisão Monocrática ID 5158986, suscitando o cabimento do recurso, sob a alegação de que a determinação de emenda à inicial, implicitamente indefere a liminar de busca e apreensão

Justifica seu entendimento com base no Recurso Especial n. 1.704.520, o qual sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu pelo cabimento de agravo de instrumento, na hipótese taxatividade mitigada, decorrente da urgência causada pela inutilidade do julgamento da questão, no recurso de Apelação.

Na forma do Acórdão ID 5772589, o Agravo Interno foi conhecido e improvido, à unanimidade, sob o entendimento de não subsunção do caso concreto ao art. 1015 do Código de Processo Civil, com expressa menção ao Recurso Especial n° 1.704.520.

A Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. apresentou Embargos de Declaração (ID 5857939), que integrando o julgamento do Agravo Interno fora conhecido e improvido, na forma do Acórdão ID 6553024.

A recorrente interpôs Recurso Especial, aduzindo, principalmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1015, VI do Código de processo Civil, bem como sob o argumento de necessidade de admissão da taxatividade mitigada, com base no Recurso Especial n° 1.696.396

(ID 6832671).

Intimado, o recorrido deixou decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão ID 7304099.

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, por meio do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, verificou que a Turma Julgadora concluiu pelo não cabimento do recurso, entendimento este que estaria dissonante à jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça ao julgar os RESPs 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988 - julgado em 05/12/2018, com publicação em 19/12/2018), determinando o retorno dos autos à esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1030, II do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

VOTO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos ID 5772589 (Agravo Interno) e 6553024 (Embargos de Declaração) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma,
in verbis
:

“Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

(Vigência)

(...)

§ 6
o
Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1
o
ou, conforme o caso, no § 3
o
, o processo que:

(...)

II - se enquadrar na hipótese do
art. 1.040, inciso II
.

(...)

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a Decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, verifico a necessidade reafirmar algumas teses, com o escopo de elucidar a matéria no âmbito desta Turma:

Prima facie
, vejamos matéria as ementas dos RESPs 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, decididos na seara dos Recurso Repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.).” (Negritou-se).

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7-
Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).” (Negritou-se).

No Acórdão ora reanalisado, julgado em 21/09/2021, restou consignada a não subsunção do caso concreto à tese da taxatividade mitigada, bem como a ausência de contrariedade aos arts. 1015, incisos I e VI do Código de Processo Civil :

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – QUESTÃO RECURSAL ANALISADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM CORRIGIDOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO INTERNO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ocorrência de contradição no acórdão proferido, pois contraria o artigo 1.015, inciso I e VI, do CPC e o entendimento do próprio STJ, que defende o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada ao mencionado dispositivo legal, entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT.

3. No Acórdão atacado, é possível constatar que a Turma Julgadora tanto no início do julgado como na parte dispositiva, entendeu que a decisão ad quo não se enquadrava entre aquelas descritas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por se tratar de emenda a inicial, razão pela qual, mantiveram a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

4. Não se depreende do
decisum
embargado a ocorrência de contradição, fundamentos vinculativos descritos no art. 1022 do CPC, observando-se a impossibilidade de rediscutir a matéria ventilada no julgamento, não cumprindo outra providência senão desacolher, novamente, a pretensão do recorrente.

5. Outrossim, destaca-se, em que pese a embargante ter defendido a tese de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada do artigo 1.015, I, do CPC, mencionando entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT, tal entendimento se reporta a mitigação aos casos de declinação de competência do Juízo, não se aplicando ao caso sob análise, pois trata-se de despacho que determinou a juntada da via Original de Crédito Bancário.

6. Ademais, observa-se que a ora embargante tão somente afirma da desnecessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, entretanto, não se desincumbiu em demonstrar qual o prejuízo de difícil reparação; em cumprir o comando judicial imposto pelo Juízo de origem. O fato é que se trata de título de crédito circulável mediante endosso, e a sua não apresentação pode acarretar sérios prejuízos ao embargado, por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso
.

7. Dessa forma, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do 1.026, § 2º, do CPC. 8. No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025.

9. Não demonstração dos requisitos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Manutenção do Acórdão embargado.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

(6553024, 6553024, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29).” (Negritou-se)

Nesse sentido, importante consignar que a
ratio decidendi
do Acórdão não só se baseia na impossibilidade de reconhecimento da taxatividade mitigada no caso concreto como na necessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por se tratar de título de crédito circulável mediante endosso, e, assim, a sua não apresentação poderia acarretar sérios prejuízos ao recorrido, por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

Ademais, a jurisprudência pátria, a partir de então, passou a apreciar a matéria no sentido dos Acórdãos exarados nestes autos, inclusive com Recurso Especial na mesma linha de entendimento, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).” (Negritou-se).

Desta feita, firmo o entendimento de que a sistemática do Recurso Repetitivo busca uniformizar a jurisprudência pátria, não se aplicando, entretanto, os Julgados Paradigmas ao caso concreto, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, reexamino os Embargos de Declaração interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., mantendo os termos do v. Acórdão.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/10/2022